Tribunal: TJDFT
Processo: 0751844-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. LACUNA REGULAMENTADORA. LEI INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FEITO EXTINTO SEM O JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Mandado de injunção impetrado em face de lacuna regulamentadora atribuída ao Governador do Distrito Federal e à Câmara Legislativa do Distrito Federal. 1.1. A impetrante narra que restou aprovada em concurso público promovido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal –CODHAB, dentro do número de vagas e que não foi contratada em virtude de ausência de lei criando os cargos para os quais se realizou o certame.
2. Segundo disposto no art. 5o, inc. LXXI, da CF, conceder-se-á mandado de injunção “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 2.1. Nesses termos, o Mandado de Injunção é o instrumento processual com a finalidade de corrigir as omissões do Poder Público em promulgar as leis necessárias para efetivar direitos e liberdades constitucionais, bem como prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania.
3. A jurisprudência do STF é clara em afirmar que não caberá mandado de injunção em relação à inexistência de regulamentação de norma infraconstitucional, mostrando-se imperiosa a existência de um direito constitucionalmente previsto que não possa ser exercido por ausência de norma regulamentadora. 3.1. Precedente: “(...) Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União. (...)” (MI 766- AgR, Rel. Min Joaquim Barbosa. DJE: 13/11/2009).
4. No caso em concreto, não se vislumbra omissão do Poder Público no dever de legislar imposto pela Constituição, mas sim ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional (Lei Distrital 4.020/2007). 4.1. Demonstrada a inadequação da via eleita, imperiosa é a extinção do feito sem o julgamento de mérito.
5. Feito extinto sem o julgamento de mérito.